Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728133-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL impetrou mandado de segurança contra r. sentença e respectivo ofício da MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, no proc. n. 0705162-24.2018.8.07.0004, que determinou à Secretaria de Economia do Distrito Federal transferir todos os débitos fiscais do veículo GM/Classic Life, Placa JGU 5089, Renavam 895054612, Fab/mod 2006/2007, desde 03.11.2013, para a pessoa de VILMAR LOPES DE ATAÍDES-ME, CNPJ 01.391.825/0001-47 (id. 28682789, pág. 380). Alega o impetrante que figura como terceiro prejudicado, sendo cabível a impetração do mandado de segurança contra decisão judicial, conforme jurisprudência deste TJDFT e do e. STJ. Sustenta que a lide da qual emanou a determinação de transferência dos débitos relativos ao veículo foi instaurada exclusivamente entre particulares, não podendo atingir o ente público que não integrou o processo nem exerceu os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Informa que há débitos de IPVA relativos aos exercícios de 2014 a 2019, constituídos em nome de Antônia Maria Alves Silva, inscritos em dívida ativa, no valor total de R$ 4.656,54. Assevera que a decisão causará prejuízo ao erário diante da impossibilidade de constituição de nova Certidão de Dívida Ativa em nome do réu. Defende a afronta ao art. 506 do CPC, o qual estabelece que a coisa julgada produz efeitos apenas quanto aos integrantes da relação jurídico-processual, não prejudicando os terceiros. Argumenta ainda que os atos reputados ilegais violam os arts. 238 e 239 do CPC, além do art. 5o, incs. IV e V, da CF. Acrescenta que a decisão contraria também o art. 62 do CPC e é nula diante da incompetência absoluta do Juízo Cível para proferir sentença contra o Distrito Federal. Alega que, de acordo com o art. 1o, § 8o, incs. I e III, da Lei 7.431/85, o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA quando não se fizer a comunicação da alienação ao ente público. Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da r. sentença judicial e do ofício. No mérito, postula a concessão da segurança para anular o ato coator e excluir a obrigação imposta ao impetrante de fazer a transferência dos débitos do nome da autora para o nome do réu. Sem preparo por isenção legal. É o breve relatório. Inicialmente, importante tecer considerações sobre o cabimento da presente impetração. O impetrante aponta como ato coator a sentença judicial transitada em julgado que lhe impõe uma obrigação de fazer. Para tanto sustenta que não integrou a lide, e tomou conhecimento da determinação judicial apenas após o trânsito em julgado da sentença, quando encaminhado ofício pelo Juízo para cumprimento da determinação de transferência dos débitos do veículo. A impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado não está condicionada à interposição de recurso, conforme entendimento do e. STJ na Súmula 202: Súmula 202 – “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.” A vedação de impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, prevista no art. 5o, III, da Lei 12.016/09, não se aplica ao impetrante porque não integrou a lide. Assim, não é alcançado pela coisa julgada, conforme disciplina o art. 506 do CPC: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta 2a Câmara Cível, em mandado de segurança que analisou semelhante controvérsia, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Admite-se a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado que afeta diretamente a esfera jurídica de terceiro. II. A franquia recursal conferida ao terceiro pelo artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, não interdita a possibilidade de impetração de mandado de segurança, desde que atendidos os pressupostos de admissibilidade, máxime quando toma ciência da decisão judicial depois de transcorrido o prazo para recorrer. III. O uso da técnica sub-rogatória do artigo 497 do Código de Processo Civil para determinar a transferência do veículo junto ao DETRAN/DF só é legítimo quando repercute apenas na esfera dominial e obrigacional dos próprios litigantes, na medida em que o patrimônio de terceiro não pode ser diretamente afetado por decisão judicial proferida em demanda alheia. IV. Ante a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada prescrita noartigo 506 do Código de Processo Civil, o terceiro pode exercer normalmente seus direitos em relação às partes, a despeito de eventual contraposição com a sentença proferida no processo ao qual não foi integrado. V.À luz do princípio da relatividade, o dever de pagamento dos tributos assumido pelo adquirente do automóvel não transpõe as fronteiras obrigacionais do contrato, muito menos autoriza a prolação de sentença que desconstitui crédito tributário em detrimento de terceiro. VI. A eficácia da sentença, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. VII. O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. VIII. Segurança concedida.” (Acórdão n.1050645, 20160020384155MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2017, Publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: 210) Assim, justificada está a impetração do mandado de segurança contra decisão judicial, razão pela qual o admito. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. A r. sentença foi proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível do Gama/DF no proc. no 0705162-24.2018.8.07.0004, proposto por Antônia Maria Alves Silva contra Vilmar Lopes de Ataídes - ME, e, apesar de o impetrante não integrar a lide, consta a seguinte determinação no dispositivo da sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos da autora para: (i) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 14.000,00 atualizados pelo INPC desde 03.11.2013; (ii) condenar a parte requerida a proceder a transferência do veículo para seu nome no prazo de 30 dias; (iii) condenar a parte requerida a suportar exclusivamente em nome próprio as despesas fiscais e administrativas do veículo GM/Classic Life, Placa JGU 5089, Renavam 895054612, Fab/mod 2006/2007, desde o dia 03.10.2013. [...] Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao DETRAN-DF para que: (i) proceda à alteração do registro do veículo GM/Classic Life, Placa JGU 5089, Renavam 895054612, Fab/mod 2006/2007, para que conste como proprietário VILMAR LOPES DE ATAÍDES-ME, CNPJ 01.391.825/0001-47; (ii) inscreva o referido veículo em "cadastro de veículos vendidos e não transferidos" desde a data de 03.11.2013; (iii) transfira todos os débitos administrativos do referido veículo desde 03.11.2013 para a pessoa de VILMAR LOPES DE ATAÍDESME, CNPJ 01.391.825/0001-47. Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para que transfira todos os débitos fiscais do veículo GM/Classic Life, Placa JGU 5089, Renavam 895054612, Fab/mod 2006/2007 desde 03.11.2013 para a pessoa de VILMAR LOPES DE ATAÍDES-ME, CNPJ 01.391.825/0001-47.” E, em razão da r. sentença, foi expedido o Ofício no 779/2021 2VCG, endereçado à Secretaria de Estado de Fazenda do DF, para cumprimento da determinação acima. O comando da r. sentença, além de determinar uma obrigação de fazer a terceiro que não integrou a lide, afeta a relação jurídica entre o Distrito Federal-impetrante e a autora da demanda originária, em relação a qual afirma que já existem débitos de IPVA inscritos na dívida ativa. Portanto, há prova inequívoca da relevância da fundamentação. Também se verifica o risco de ineficácia da medida, tendo em vista que o impetrante recebeu o ofício para cumprir a ordem judicial acima transcrita, cuja não observância poderá fundamentar a aplicação de penalidades. Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do Ofício no 779/2021 2VCG até o julgamento do presente mandado de segurança. Notifique-se a autoridade coatora para cumprir a decisão e prestar informações. Cite-se Antônia Maria Alves Silva e Vilmar Lopes de Ataídes – ME como litisconsortes passivos necessários. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora